Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700908-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROSA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA ROSA BARBOSA contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante, tratamento quimioterápico medicamentoso, DABRAFENIB (TAFINLAR) e TRAMETINIB (MEKINIST), em ambos, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de câncer de tireoide e que necessita em caráter de urgência do tratamento indicado por seu médico assistente. Destaca que sua doença pode ser piorada sem o tratamento postulado. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do tratamento na rede privada e que a possível demora no fornecimento do tratamento indicado, agravaria seu quadro clínico. Decido. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, ao qual me filio, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Lado outro, toda política de garantia da saúde deve ser analisada no caso concreto. Compulsando detidamente o feito, vislumbra-se que a parte agravante persegue tratamento do qual o ente distrital informou o tratamento requerido não possui protocolo de regulamentação do SUS, submetendo-se, portanto, ao Tema 106 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim, para análise do mérito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao medicamento prescrito, carece de maior comprovação técnica, não cabendo, por ora, sua imediata concessão. Para tanto, esta Corte de Justiça possui setor de apoio apto a redigir nota técnica sobre o tratamento não padronizado invocado e o quadro clínico da parte agravante. Ante o exposto, postergo a análise do mérito do pedido antecipatório para após expedição de Nota Técnica do NATJUS. Solicite-se, portanto, a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), sobre a urgência e adequação da medicação prescrita, o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes, querendo, apresentarem impugnação. Após, voltem-me conclusos para análise da antecipação dos efeitos da tutela em relação a este medicamento. Dispensado o envio de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator